Tribunal: STJ
Processo: 0005616-14.2024.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2892840 - RJ(2025/0105330-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA GONCALVES VEIGA BRITO
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
LUIZ PHELIPE SMITH RAMOS - RJ243436
AGRAVADO
: PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULAS N. 7 E 315 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDENTE UNIFORMIZADOR INCABÍVEL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos
de divergência opostos a acórdão proferido em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, da ausência de similitude fática entre os paradigmas e da aplicação da
Súmula n. 315 do STJ, sendo inviável a utilização do incidente para rediscutir óbices de
admissibilidade ou reexaminar o acervo probatório.
2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA56973909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 08372644-d27e-492e-ba44-8416e87a2ce1

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 08372644-d27e-492e-ba44-8416e87a2ce1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2892840 - RJ(2025/0105330-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA GONCALVES VEIGA BRITO
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
LUIZ PHELIPE SMITH RAMOS - RJ243436
AGRAVADO
: PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
SÚMULAS N. 7 E 315 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDENTE UNIFORMIZADOR INCABÍVEL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente embargos
de divergência opostos a acórdão proferido em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, da ausência de similitude fática entre os paradigmas e da aplicação da
Súmula n. 315 do STJ, sendo inviável a utilização do incidente para rediscutir óbices de
admissibilidade ou reexaminar o acervo probatório.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Luiza Gonçalves Veiga de Brito
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
No
agravado, consignou-se, em síntese, que o acórdão embargado, proferido
decisum
pela Terceira Turma, ao examinar controvérsia relativa à alegada impenhorabilidade de imóvel
locado, reputou inviável o reexame da conclusão das instâncias ordinárias acerca da destinação
da renda locatícia à subsistência familiar, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, além
de afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional. Registrou-se, ainda, a ausência de
Documento eletrônico VDA55883429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: d34b0f1f-bf80-4350-8ed5-0635b0d552cc

similitude apta ao confronto com os paradigmas colacionados, bem como a incidência da
Súmula n. 315 do STJ.
Na peça recursal, a agravante sustenta, em resumo, que os embargos de divergência
teriam demonstrado adequadamente a existência de dissenso jurisprudencial entre o acórdão da
Terceira Turma e precedentes de outros órgãos fracionários desta Corte a respeito da
impenhorabilidade do bem de família quando o único imóvel do devedor está locado a terceiros
e a renda obtida é destinada à subsistência da entidade familiar.
Afirma que haveria similitude fático-jurídica suficiente entre os julgados
confrontados e que a decisão agravada teria equivocado ao aplicar os óbices das Súmulas 7 e 315
do STJ.
A agravada, por seu turno, pugnou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, o acórdão da Terceira Turma assentou expressamente que a revisão da
conclusão do Tribunal de origem acerca da comprovação de que a renda obtida com a locação do
imóvel seria destinada à subsistência da família demandaria análise do conjunto fático-
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Esse dado é central e suficiente para obstar o cabimento do incidente uniformizador,
pois a matéria não foi decidida em plano puramente normativo, mas condicionada à
impossibilidade de revolvimento da base empírica do processo.
As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento.
A recorrente insiste em afirmar que a controvérsia jurídica seria idêntica à dos
paradigmas e que bastaria reconhecer a proteção legal do bem de família ao imóvel locado cuja
renda reverte à subsistência familiar.
Ocorre que a própria decisão agravada evidenciou que o ponto controvertido no
acórdão embargado não foi a tese jurídica abstrata sobre a possibilidade dessa proteção, mas a
ausência de viabilidade recursal para reexaminar, em recurso especial, a prova da destinação da
renda locatícia à manutenção da família.
Também subsiste o fundamento relativo à Súmula n. 315 do STJ. Se o acórdão
embargado não apreciou o mérito da tese de forma desvinculada do óbice probatório, e ficou
assentado que o exame do ponto reclamaria revaloração fática inadmissível na via especial, não
há como admitir embargos de divergência para, em essência, superar esse obstáculo e provocar
novo exame do contexto empírico da causa. A utilidade do incidente, nessa hipótese, resta
comprometida.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
UNICIDADE
RECURSAL
E
PRECLUSÃO
Documento eletrônico VDA55883429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: d34b0f1f-bf80-4350-8ed5-0635b0d552cc

CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
PARADIGMAS. SÚMULAS N. 5, 7 E 315 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência por três óbices: unicidade recursal com preclusão
consumativa; ausência de juntada, no ato de interposição, do inteiro teor dos
acórdãos paradigmas (art. 1.043, § 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ); e
art. 266,
incidência da Súmula n. 315 do STJ, pois o acórdão embargado não apreciou
o mérito do recurso especial em razão das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
2. A parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso, com aplicação de
multa prevista no
§ 4o, do
, condenação por litigância
art. 1.021,
CPC/2015
de má-fé e majoração dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o alegado erro sistêmico no
protocolo e a invocação do
§ 1o, do CPC permitem a juntada
art. 223,
posterior do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e afastam vício
substancial; e (ii) saber se incide a Súmula n. 315 do STJ quando se sustenta
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Opera-se a preclusão consumativa pelo princípio da unicidade recursal
quando a mesma parte interpõe dois embargos de divergência contra o
mesmo decisum, o que impede o conhecimento do segundo.
5. A ausência de juntada, no ato de interposição, do inteiro teor dos acórdãos
paradigmas, exigido pelo
§ 4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ,
art. 1.043,
art. 266,
configura vício substancial insanável; não basta indicar publicação no
Diário da Justiça ou referência genérica ao sítio do STJ.
6. Aplica-se a Súmula n. 315 do STJ: não cabem embargos de divergência
quando o acórdão embargado não apreciou o mérito do recurso especial por
incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ; inexistente tese julgada, falta
similitude fático-jurídica.
7. É inviável utilizar embargos de divergência para requalificar a natureza
da matéria ou afastar óbices de admissibilidade fixados no acórdão
embargado; a via não se presta à revisão dos pressupostos de conhecimento.
8. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de recursos
manifestamente protelatórios. Ademais, a interposição de agravo interno não
inaugura nova instância, sendo inviável a majoração de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 . Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois embargos de divergência
contra o mesmo decisum atrai a unicidade recursal e a preclusão
consumativa, o que impede o conhecimento do segundo. 2. A não juntada, no
ato de interposição, do inteiro teor dos paradigmas, exigida pelo
§
art. 1.043,
4o, do CPC e
§ 4o, do RISTJ, constitui vício substancial insanável. 3.
art. 266,
Incide a Súmula n. 315 do STJ quando o acórdão embargado não aprecia o
mérito por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ, inexistindo similitude
fático-jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.043 § 4o, 1.021 § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 315, 5, 7; STJ, AgInt nos
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 1.786.880/DF
Especial, julgados em
STJ, AgRg nos
,
13/6/2023;
EAREsp n. 2.002.287/DF
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Marco
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
20/6/2023;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
,
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra
30/5/2023;
EAREsp n. 2.128.781/PR
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 9/5/2023;
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.989.083/RS
Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
EAREsp n. 2.025.937/RO
Documento eletrônico VDA55883429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: d34b0f1f-bf80-4350-8ed5-0635b0d552cc

, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
, relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023;
STJ, AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Messod
EAREsp n. 2.067.269/SP
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
8/3/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
EAREsp n. 1.570.899/MS
Seção, julgado em 8/3/2023;
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Benedito
EAREsp n. 1.610.769/ES
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
27/9/2022;
AgRg nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR
Especial,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EREsp n. 1.728.967/RN
Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
,
27/11/2019;
EREsp n. 1.937.862/SP
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 8/8/2023;
STJ, AgInt nos
, relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 1.559.561/RS
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
11/11/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
, relatora
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
(AgInt nos
, relator
EREsp n. 2.155.135/SP
Ministro João Otávio de Noronha
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
16/3/2026.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA
CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO. APELO NOBRE NÃO CONHECIDO.
ÓBICE DA
. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIA.
. INCIDÊNCIA. VIGÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ
. TESE FIRMANDA NO
. AGRAVO
LEI N. 14.230/2021
TEMA 1.199/STF
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXCEPCIONAL REMESSA
DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE
CONFORMIDADE.
1. Os embargos de divergência não são cabíveis quando não examinado o
mérito do recurso especial.
Incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ.
2. No caso, o acórdão embargado manteve o conhecimento do agravo para
não conhecer do recurso especial, visto a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ
.
3. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de
divergência, inviável a análise da questão suscitada.
Precedentes.
4. Nada obstante, com a vigência da
e a tese firmada no
Lei n. 14.230/2021
, julgado sob o rito da repercussão geral, é de ver que foram
Tema 1.199/STF
proferidas decisões nos Tribunais Superiores quanto à indispensabilidade da
constatação do dolo específico para o reconhecimento do ato ímprobo de
enriquecimento ilícito.
5. De rigor a devolução dos autos ao órgão julgador do agravo interno no
agravo em recurso especial a fim de que avalie se a situação descrita neste
feito enseja eventual retratação do julgado, nos termos do entendimento
agora adotado, com a possibilidade, inclusive, de remessa do feito ao
Tribunal estadual para tanto. Precedentes da Corte Especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento, com excepcional
encaminhamento dos autos ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo
de conformidade.
(AgInt nos
, relatora
EAREsp n. 1.221.296/RJ
Ministra Maria Thereza de
, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
Assis Moura
11/3/2026,
16/3/2026.

Ademais, a alegação de similitude fática apresentada no agravo interno permanece
em nível genérico.
Documento eletrônico VDA55883429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: d34b0f1f-bf80-4350-8ed5-0635b0d552cc

A agravante sustenta que todos os julgados tratariam da mesma questão jurídica
central, mas não afasta a premissa específica adotada na decisão agravada de que, no caso
concreto, o acórdão embargado se apoiou justamente na necessidade de reexame de prova para
verificar a destinação da renda do imóvel locado. Essa circunstância, por si, impede o confronto
uniformizador em sentido técnico.
Em verdade, a insurgência busca demonstrar que os embargos de divergência
deveriam servir para revisar a conclusão da Terceira Turma sobre a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e, a partir daí, reapreciar a tese de impenhorabilidade.
Essa finalidade, contudo, é incompatível com a função própria do incidente, que não
se destina à reabertura da admissibilidade ou ao afastamento indireto dos óbices que impediram
o conhecimento meritório da controvérsia em recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55883429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: d34b0f1f-bf80-4350-8ed5-0635b0d552cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.892.840 / RJ
Número Registro: 2025/0105330-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056161420248190000
03061414220098190001
202524500734
3061414220098190001
56161420248190000
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA LUIZA GONCALVES VEIGA BRITO
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
LUIZ PHELIPE SMITH RAMOS - RJ243436
EMBARGADO : PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA GONCALVES VEIGA BRITO
Documento eletrônico VDA56900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: ff1b7406-a78b-4b6b-a06b-709f2175fcda

ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA BEATRIZ VOGELPINHEIRO - RJ246524
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
LUIZ PHELIPE SMITH RAMOS - RJ243436
AGRAVADO
: PROTEST ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: ff1b7406-a78b-4b6b-a06b-709f2175fcda